Tribunal: STF
Processo: RE 89365
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
Medida de Segurança. Reincidência. Termo inicial do prazo para cessação da presunção de periculosidade. Acórdão em dissídio com a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal, consoante a qual o prazo de cinco anos, a que alude o art. 78, § 1º (primitiva redação), do Código Penal, conta-se do fato da reincidência e não do crime antecedente. Lei nova que não favorece o réu.